Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013861-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), DAVI SOARES DOS REIS - CPF: 474.119.291-15 (EMBARGANTE), HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU (EMBARGANTE), HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU - CPF: 012.344.661-98 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIDO PARCIALMENTE.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de omissão no acórdão embargado, mas não houver razões para alteração do julgado.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Davi Soares dos Reis, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – A PROMITENTE COMPRADOR – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

O IPTU pode ser de responsabilidade do proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, como também do possuidor na qualidade de promitente-comprador, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, porque não analisou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Aduz, ainda, que ocorreu a omissão em relação ao entendimento jurisprudencial, haja vista que colide com julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Davi Soares dos Reis, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso vertente, o Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, porque não analisou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o
decisum
impugnado, de fato, incidiu em omissão, já que deixou de analisar a questão previa levantada pelo Agravado em sua contraminuta.

Sendo assim, passo a analise, da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O Agravado, ora Embargante, alegou em sua contraminuta que anão houve impugnação específica nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando os autos, constato que o Agravante, ora Embargado, insurge-se, contra o ato judicial, que deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, e fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende valida e hígida a relação jurídico tributária referente ao lançamento do IPTU de 2023 em face do Agravado, ora Embargante.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma a decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Desse modo, o reconhecimento da omissão e, com a consequente, rejeição da preliminar, não implica a alteração no resultado do julgado.

Outrossim, sustenta, ainda, que ocorreu a omissão em relação ao entendimento jurisprudencial, haja vista que colide com julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Entrementes, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado.

om efeito, a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado adotou tese contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores, não gera omissão ou
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser próprio do acordão, ou seja, verificado entre sua fundamentação e respectiva conclusão.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, muita embora exista controvérsia, sobre a matéria que envolve este recurso, isso não implica na contradição ou omissão da qual se refere o artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois o vício não foi inerente ao acórdão embargado, pois o
decisum
, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento.

Nesse ponto, portanto, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, no tocante a este ponto, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Sendo assim, deve ser acolhido, em parte, os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de, tão somente, sanar a omissão no tocante a falta de exame da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, para incluir a sua apreciação e rejeição, de acordo ao analisado nos parágrafos acima.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão da ausência de julgamento da preliminar apontada, mantendo, consequentemente, inalterada o resultado do julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024